Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701197-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CALYNA MARIA SOARES BOMFIM LEITE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CALYNA MARIA SOARES BOMFIM LEITE D E S P A C H O Diante da alegação de ausência de interesse processual deduzida nas contrarrazões de ID 19434550, intime-se a autora CALYNA MARIA SOARES BOMFIM LEITE para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias à luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora